Tribunal: TJES
Processo: 5014377-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014377-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO LEMOS CASOTTI SIMAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 840, §§ 1º E 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIFICULDADE NA REMOÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM O EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que determinou a penhora de veículo, mas afastou a remoção do bem, mantendo-o sob a posse do executado. A agravante sustenta que a posse deve ser conferida ao exequente, conforme previsão legal, salvo em casos excepcionais de difícil remoção ou anuência do credor, o que não se verifica no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo penhorado deve ser mantido na posse do executado ou se deve ser removido e entregue ao exequente na condição de depositário, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 840, II e §1º, do CPC, os bens móveis penhorados devem ser preferencialmente depositados em poder do depositário judicial e, na ausência deste, devem ser entregues ao exequente. Somente em situações excepcionais, como nos casos de difícil remoção ou com a anuência do credor, admite-se que permaneçam com o executado.

4. O veículo objeto da penhora não se enquadra como bem de difícil remoção, de modo que não há justificativa para sua manutenção sob a posse do devedor.

5. O exequente expressamente se opõe à permanência do bem com o executado, afastando a aplicação da exceção prevista no §2º do art. 840 do CPC.

6. A manutenção do veículo na posse do executado pode representar risco de ocultação, deterioração ou alienação indevida, o que comprometeria a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Na execução de título extrajudicial, a penhora de veículo deve observar a regra do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo o bem removido e entregue ao exequente como depositário, salvo nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência do credor para a sua manutenção com o executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 840, II, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2199189-66.2016.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2017; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.124485-0/001, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, j. 09.11.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 2286042-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
LEANDRO LEMOS CASOTTI SIMÃO
(autos n. 0000766-94.2018.8.08.0011), a qual, dentre outros pontos, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos indicados, tendo afastado a pretensão de remoção dos bens.

Em síntese, em suas razões recursais (ID 9866549) a Agravante afirma que o bem a ser penhorado deve ser mantido sob seu poder, por tratar-se da parte exequente; sendo que, apenas quando o bem for de difícil remoção ou com plena concordância do credor, deve ficar na posse do executado.

Diante disso, pretende o deferimento imediato da “remoção do veículo penhorado e a nomeação da Agravante como depositária”.

Decisão ID 9939711 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 12404781).

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado
quando
da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o provimento deste agravo de instrumento.

Como relatado, o controvérsia diz respeito à remoção e nomeação de depositário para guarda do automóvel objeto de penhora no feito executivo em epígrafe.

Conforme dicção do art. 840, II e §1º, do Código de Processo Civil, os bens móveis são preferencialmente depositados em poder do depositário judicial e, caso não haja tal figura, devem permanecer em poder do exequente. Confira-se a exata redação legal:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

[...] II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

[...] §1º No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

Como se depreende, o citado artigo permite que os bens sejam mantidos em poder do executado, contudo, tal hipótese é restrita aos casos de difícil remoção ou quando anuir a parte exequente. Evidente, portanto, que a providência de ser nomeada a parte executada como depositária fiel do bem penhorado é medida excepcional.

No caso em comento, não há de se falar em bem de difícil remoção, porquanto se trata de veículo automotor. Ademais, também não se observa a concordância do credor com a manutenção do bem sob a posse do devedor, que demonstra com clareza oposição à medida, na medida em que interpôs o presente recurso.

Assim, penso que, se
"inexistente a demonstração de que há difícil remoção do veículo, ou anuência do Credor, para que o bem fique depositado com os Devedores, deve ser observada a regra existente no § 1º, do art. 840, do CPC, nomeando-se o Exequente para guardar e zelar pelo automóvel"
(TJ-MG - AI: 10000190620997001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Ressalto ainda que o posicionamento que estou a externar está amparado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO - REGRA.
De acordo com o artigo 840, inciso II, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, vigora a regra de que os bens móveis penhorados ficarão em poder do depositário judicial e, na falta deste, ficarão em poder do exequente. Apenas excepcionalmente, nos casos de difícil remoção ou quando consentir o exequente, é que o bem móvel penhorado poderá ficar em poder do executado, nos termos do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal.

A nomeação do exequente como depositário do bem penhorado é medida mais prudente e adequada para a satisfação da execução,
mormente após a edição da Súmula Vinculante 25, que afastou a prisão civil do depositário infiel. Entendimento consolidado na Súmula 19 desta Colenda Corte. Decisão reformada. Recurso de agravo provido. (TJ-SP - AI: 21991896620168260000 SP 2199189-66.2016.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/02/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA - VEÍCULO - BEM DE FÁCIL REMOÇÃO - FIEL DEPOSITÁRIO - EXEQUENTE - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 840, INCISO II, §§ 1º E 2º, DO CPC.
[...] (TJ-MG - AI: 10024077828671004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INTANGIBILIDADE – Muito embora não seja possível a penhora de bem alienado fiduciariamente por integrar o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, ao menos até a completa resolução do financiamento, é cabível a penhora sobre os direitos do devedor advindos de referido contrato. Aplicação do art. 835, inc. XIII, do CPC. Recurso desprovido, nessa parte. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
REMOÇÃO DO VEÍCULO, NOMEANDO-SE DEPOSITÁRIO O EXEQUENTE – INTANGIBILIDADE – O veículo penhorado somente pode ser mantido na posse do executado em hipóteses excepcionais, quando existir dificuldade em sua remoção ou com expressa concordância do credor, o que não é o caso dos autos
- Aplicação dos artigos 838, inc. IV, 839 e 840, §§ 1º e 2º, todos do CPC. Inteligência do art. 833, V, do CPC. Recurso desprovido, nessa parte. (TJ-SP - AI: 20949348120218260000 SP 2094934-81.2021.8.26.0000, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 23/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

Em suma, está evidente que a parte exequente, ora Agravante, não concorda que os bens permaneçam na posse do Agravado, tampouco há óbice para a remoção dos bens penhorados que, por se tratarem de veículos, não se mostram de difícil remoção, cabendo prestigiar a regra contida no art. 840, §2º, CPC; mormente se considerando que, até o presente momento, o executado não apresentou manifestação nos autos que possa indicar receio de perecimento ou depreciação do bem em caso de remoção e depósito em favor do exequente. A corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota promissória.
Penhora de bem móvel (veículo). Inconformismo da exequente contra decisão que nomeou o possuidor do bem como depositário. Pretensão de remoção do veículo penhorado para a posse do credor. Possibilidade. Inteligência dos arts. 839 e 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Execução que se faz no interesse do credor. Prerrogativa do exequente de discordar da permanência do bem em posse do executado.
Decisão reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2286042-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. REMOÇÃO DOS BENS, NOMEANDO-SE O EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 840, INCISO II, §§1º E 2º DO CPC/15. RECURSO PROVIDO. 1. A norma do artigo 840, inciso II, §§1º e 2º, do CPC/15, estabelece uma ordem cronológica de nomeação de depositário de bens penhorados, os quais preferencialmente ficarão em poder do depositário judicial; caso não haja depositário judicial, ficarão em poder do exequente e, em última hipótese, se o bem for de difícil remoção ou quando o exequente concordar, poderá ficar em poder do executado. 2.
Tratando-se de penhora de veículos - bens de fácil remoção -, e inexistindo aquiescência do exequente para que os bens permaneçam na posse do executado, deve ser deferida a remoção pleiteada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.124485-0/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

Por derradeiro, consigno que o
periculum in mora
resta configurado
,
na medida em que uma vez mantido o executado como depositário, há possibilidade de ocultação ou dilapidação do bem; não havendo registro de que exista depositário judicial no caso concreto.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para nomear a agravante como depositária dos veículos objeto da penhora e, via de consequência, possibilitar sua remoção.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 15:53:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55729126022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.